Tribunal: TJBA
Processo: 8001486-20.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001486-20.2023.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JULMARIO JESUS DOS SANTOS Advogado(s): JEAN CERQUEIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. LEI MARIA DA PENHA. ARGUIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. SUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de JULMARIO JESUS DOS SANTOS contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto da Lei Maria da Penha (art. 7º da Lei nº 11.340/06). A denúncia narra que, no dia 02 de fevereiro de 2021, o réu praticou vias de fato contra sua ex-companheira, DALILA ALEXSANDRA FIENES, consistentes em aperto de seu pescoço (esganadura) e contenção de seus braços, após uma discussão doméstica. A sentença fixou a pena em 17 dias de prisão simples em regime aberto, com suspensão condicional da pena, e condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de materialidade pela não realização de exame de corpo de delito e fragilidade da prova testemunhal. Subsidiariamente, requer o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha, a redução da pena e a exclusão da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se a verificar se: (i) a ausência de exame de corpo de delito compromete a materialidade da contravenção penal de vias de fato; (ii) o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação; (iii) a Lei nº 11.340/2006 foi corretamente aplicada ao caso, mesmo com a separação do casal; e (iv) a condenação à reparação por danos morais deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade da contravenção de vias de fato não exige, para sua configuração, a ocorrência de lesões corporais aparentes, sendo dispensável o exame de corpo de delito quando outros elementos probatórios suprem sua falta, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. No contexto da violência doméstica, essa flexibilização probatória é ainda mais relevante. Nos crimes e contravenções penais praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância probatória, uma vez que são praticados, em sua maioria, às escondidas, sem testemunhas. No caso concreto, o depoimento firme e coerente da vítima é corroborado pelos testemunhos de sua filha, que presenciou parte das agressões, e dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram o estado de abalo emocional da ofendida. A aplicação da Lei Maria da Penha independe de coabitação atual, bastando que a violência seja praticada no âmbito de uma relação íntima de afeto na qual o agressor tenha convivido com a ofendida, conforme dispõe o art. 5º, III, da referida lei. A conduta do réu, motivada pela dinâmica de uma relação íntima pretérita, insere-se no contexto de violência de gênero tutelado pela legislação especial. A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais é cabível quando há pedido expresso da acusação, como ocorreu nos autos. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica sobre sua ocorrência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, partindo da pena-base no mínimo legal e sendo majorada de forma razoável pela incidência da agravante de crime cometido com violência contra a mulher. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. Tese: "1. A materialidade da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) não exige a realização de exame de corpo de delito, podendo ser suprida por outros elementos probatórios, nos termos do art. 167 do CPP, especialmente no contexto de violência doméstica. 2. Nos crimes e contravenções praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por prova testemunhal. 3. A aplicação da Lei nº 11.340/2006 é cabível em casos de violência praticada por ex-companheiro, independentemente de coabitação, bastando a existência de vínculo íntimo de afeto pretérito, nos termos do art. 5º, III, da referida lei. 4. É devida a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido (in re ipsa), desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código de Processo Penal, art. 167; Código Penal, art. 61, II, "f"; Lei 11.340/2006, art. 5º, III, e art. 7º, inciso I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ - AgRg no AREsp: 1422430 SP 2018/0345744-0; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001486-20.2023.8.05.0176, provenientes da Comarca de Nazaré/BA, em que figura como Apelante JULMARIO JESUS DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.